Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-36.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007615-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela provisória de urgência para suspensão de termo de embargo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao compatibilizar a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental com a natureza
propter
rem
da obrigação de reparação; em omissão quanto à distinção entre os regimes cível e administrativo; e em erro de fato na interpretação do Tema
n.°
1.204 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A contradição pressupõe proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão. O
voto condutor do v.
acórdão

a
pontou a

ausência de registro cartorário como fundamento autônomo e suficiente
para a não concessão da antecipação da tutela recursal
, sem incorrer em qualquer incoerência lógico-jurídica.

4. Inexiste omissão quando o
v.
acórdão aprecia, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia. O fundamento determinante da decisão foi a insuficiência probatória em sede de cognição sumária, que dispensa o enfrentamento individualizado de cada argumento ou precedente invocado.

5. A divergência interpretativa acerca do alcance de precedente do
c.
STJ não constitui erro
de fato
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, o emprego de dupla fundamentação pela qual o
v.
acórdão invoca, cumulativamente, a ausência de registro cartorário da alienação, a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e a natureza
propter
rem
da obrigação de reparação ambiental; a divergência interpretativa acerca do alcance de precedente judicial não constitui erro material passível de correção em sede de embargos de declaração."

---------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.227; CF, art. 225, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.318.051/RJ; STJ, Tema 1.204; TJMT, N.U 1043900-62.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS BORIN
contra o v. acórdão
(Id.
367388350
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
n.
1007615-36.2026.8.11.0000
interposto pelo ora embargante,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do Termo de Embargo
n.°
0099003723.

A parte embargante sustenta, em síntese:
(i)
contradição entre o reconhecimento da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e a invocação da natureza
propter
rem
da obrigação de reparar o dano, premissas que reputa inconciliáveis;
(
ii
)
omissão quanto à distinção entre os regimes de responsabilidade cível e administrativa e quanto ao correto alcance do Tema
n.°
1.204
/
STJ, restrito, a seu ver, à esfera reparatória civil;
(
iii
)
erro de fato na interpretação do referido precedente e omissão quanto ao contrato particular de compra e venda como prova da transferência da posse.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para provimento do agravo de instrumento e levantamento do embargo ambiental.

Contrarrazões no Id.
371183387
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS BORIN
contra o v. acórdão
(Id.
367388350
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
n.
1007615-36.2026.8.11.0000,
interposto pelo ora embargante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do Termo de Embargo
n.°
0099003723.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. Da alegada contradição
.

A parte embargante sustenta que o
v.
acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, concomitantemente, a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e a natureza
propter
rem
da obrigação de reparar o dano ambiental.

No caso, o v. acórdão embargado assentou, com fundamento autônomo e suficiente, que a ausência de registro do contrato particular no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da transferência de propriedade perante terceiros e perante a Administração Pública, nos termos do art. 1.227 do Código Civil.

A menção à responsabilidade subjetiva foi utilizada para evidenciar que, no âmbito da cognição sumária, a ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade
,
compatível com a
subjetividade da responsabilidade administrativa
, objeto da demanda,
obsta
a
concessão da tutela de urgência, registrando, a título de complementação, a
natureza
propter
rem
da obrigação de reparação do dano ambiental.

Desse modo, o voto condutor do v. acórdão consignou que
"a
demonstração inequívoca da ausência de nexo causal entre a conduta do
a
gravante e o dano ambiental demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência"
.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica no
decisum
.

2. Das alegadas omissões
.

A parte embargante sustenta que o acórdão
se omitiu
quanto à distinção entre os regimes de responsabilidade cível e administrativa e quanto ao alcance do Tema
n.°
1.204
/
STJ.

In casu,
o v.
acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada e suficiente, a tese da ilegitimidade passiva, consignando expressamente que
"a demonstração inequívoca da ausência de nexo causal entre a conduta do agravante e o dano ambiental demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência"
.

O fundamento determinante da decisão foi a insuficiência probatória em sede de cognição sumária e não, exclusivamente, a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para dirimir as questões essenciais da controvérsia.

A discordância quanto à pertinência dos fundamentos eleitos pelo
v.
acórdão não configura omissão
,
configura irresignação com o resultado do julgamento, a ser manifestada pela via recursal própria.

3. Do alegado erro de fato
.

A parte embargante alega erro de fato na interpretação do Tema
n.°
1.204
/
STJ, sustentando que o precedente
preveria
a isenção do alienante que vendeu o imóvel antes do dano.

Todavia,

a
divergência interpretativa acerca do alcance e conteúdo de precedente judicial não constitui erro
de fato, mas sim
questão jurídica, insuscetível de reapreciação por esta via.

De todo modo, o v. acórdão embargado considerou expressamente os marcos fáticos relevantes ao consignar que
"o dano ambiental teve início em abril/2022, portanto anteriormente à data do contrato particular alegado (23/06/2022), circunstância que, por si só, compromete a tese de ilegitimidade passiva"
, afastando qualquer equívoco manifesto na apreciação dos fatos.

Conclui-se
, portanto,
que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O que se verifica, em verdade, é a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia pela via dos embargos de declaração
, o que não se admite.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ANTÔNIO CARLOS BORIN
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026